Tribunal: TJDFT
Processo: 0704986-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704986-86.2020.8.07.0000 RECORRENTES: CAMERINO DE OLIVEIRA MOURA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXPEDIÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS E NÃO IMPUGNADOS. RETIFICAÇÃO E REDISCUSSÃO SOBRE OS ÍNDICES DE CORREÇÃO DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Se o precatório e a requisição de pequeno valor, expedidos para o pagamento da dívida fazendária, observaram estritamente os cálculos apresentados pelo próprio credor em sua petição inicial, os quais eram consentâneos com o título judicial, não cabe rediscutir os índices de atualização do débito. 2. Debater novamente os parâmetros de atualização do cálculo apresentado em sede de cumprimento de sentença, em conformidade com o decisum transitado em julgado, devidamente homologado, não impugnado pelas partes e com precatório expedido, resultaria em ofensa ao princípio da coisa julgada e à segurança jurídica, prolongando indefinidamente a discussão da matéria. 3. Agravo de instrumento não provido. Os recorrentes sustentam, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os artigos 322, §1o, e 505, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, diante da declaração da inconstitucionalidade pelo STF da TR como índice de correção monetária, é descabido falar-se em coisa julgada e/ou preclusão como óbice para o recálculo do valor devido com a aplicação do IPCA-E na espécie. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral e de reeditarem os argumentos do especial, apontam contrariedade aos artigos 5o, caput, e 102, §2o, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 322, §1o, e 505, inciso I, ambos do CPC. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário também deve prosperar apenas no tocante à apontada contrariedade ao artigo 102, §2o, da CF, já que os recorrentes defenderam e fundamentaram a existência de repercussão geral. Além disso, a tese sustentada no apelo extremo está igualmente prequestionada, é estritamente jurídica e não exige a reapreciação de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015